Tribunal: STF
Processo: HC 235259
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 856.246/SP (e-doc. 3).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 6, p. 35-60). O juízo de origem deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente imposta. 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo denegada a ordem (e-doc. 4).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. Após o ministro relator não conhecer do writ, interpôs-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Alegam ser suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas. Dizem ter sido considerada unicamente na gravidade abstrata do delito. Salientam não ter ficado demonstrado o periculum libertatis, ressaltando, ademais, que o paciente foi absolvido, em primeira instância, pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Assinalam as condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita. Mencionam que o paciente foi convocado para prestar serviço na prefeitura de Tupã/SP, ante aprovação em concurso público.



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia, aplicando-se, se for o caso, medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    7. Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com a impetração de nº 230.519/SP, na qual a defesa buscou a revogação da custódia do paciente. Nesse writ, proferi decisão negativa de seguimento, em 08/08/2023, a qual foi mantida pela Segunda Turma por ocasião do julgamento de agravo regimental na Sessão Virtual de 15 a 22 de setembro de 2023. Registro que, apesar do óbice procedimental ao conhecimento daquela impetração, por se voltar contra decisão individual de ministro do STJ, que não conheceu do writ, a matéria de fundo foi analisada, concluindo-se pela inexistência de ilegalidade a ser reparada.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O juízo de origem, ao decretar a preventiva do paciente e seu corréu, assim se manifestou:



    “Os delitos - em tese - imputados a MAICON e ROGÉRIO (tráfico de drogas e associação) preenchem a norma do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    E, sem olvidar o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, estabelecendo que prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra cautelar, a medida extrema é a única possível no caso em tela. 



    Preservado o aprofundamento nos elementos colhidos até o presente momento, não se pode ignorar que há indícios suficientes da relevância da palavra policial. 



    De mais a mais, infere-se do expediente flagrancial que ROGÉRIO mantinha considerável quantidade de entorpecentes - 01 (um) tijolo de crack 341,65g, 01 (uma) pedra bruta de cocaína - 15,54g, além de R$ 461,00 (quatrocentos e sessenta e um) reais em dinheiro. 



    Consoante investigações feitas pela Especializada, bem como relatado por ROGÉRIO (fls. 08), a droga pertence a MAICON que, pediu a seu vizinho ROGÉRIO que guardasse para ele. ROGÉRIO receberia R$ 50,00 (cinquenta) reais pelo armazenamento do entorpecente. 



    Por seu turno, MAICON reservou-se no direito de apenas se manifestar em Juízo (fls. 06). 



(...)



    Imperiosa a instrução sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, no sentido de se obter elementos concretos para tanto, sob pena de vulnerar-se o princípio da segurança jurídica e retirar a força cogente das medidas cautelares criminais. 



    Ressalte-se que MAICON é REINCIDENTE ESPECÍFICO autos 0001111-24.2018.8.26.0637, Vara Criminal de Tupã.



(...) 



    Em que pese a combatividade das Defesas, resta clarividente que (I) os increpados se associaram, de forma estável e permanente para o fim de cometer o delito de tráfico de drogas; (II) a evidente divisão de tarefas ROGÉRIO guardava a droga, ao passo que MAICON era responsável pela comercialização; (III) elevada quantidade de drogas - 01 (um) tijolo de crack 341,65g, 01 (uma) pedra bruta de cocaína - 15,54g; (IV) bem como as investigações feitas pela DISE demonstrando possível dedicação delitiva.



(...) 



    Pelos motivos já exaustivamente expostos, indiscutível que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para a tutela da ordem pública e evitar a reiteração delitiva - notadamente pela vultosa quantidade de entorpecentes - 01 (um) tijolo de crack 341,65g, 01 (uma) pedra bruta de cocaína - 15,54g, além de R$ 461,00 (quatrocentos e sessenta e um) reais em espécie.



    Referidos dados sinalizam que o dinheiro apreendido é produto do tráfico de drogas, conforme mencionaram os policiais civis em seus depoimentos. Asseveram ainda que as diligências indicavam que MAICON, por ser conhecido nos meios policiais, estaria utilizando residências de pessoas sem visibilidade para guardar maiores frações de entorpecentes. Não se pode ignorar que MAICON e ROGÉRIO eram alvo de investigações da Especializada, que culminaram com a expedição de mandado de busca e apreensão.“(e-doc. 6, p. 12-15; grifos nossos).



    9. Na sentença, ao negar o direito de recorrer em liberdade, o magistrado afirmou a permanência dos motivos ensejadores da segregação cautelar:



    “(...) 2) Nos termos do §1º, do art. 387, do Código de Processo Penal, vislumbrando a demonstração de circunstâncias cautelares concretas, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou a decretação e manutenção da prisão preventiva (fls. 121/124), bem como pelo quantum de pena aplicado e o regime inicial do cumprimento da sanção corporal e sua espécie (RECLUSÃO no FECHADO), NEGO a ROGÉRIO e MAICON o direito de recorrerem da presente decisão em liberdade. De mais a mais, o Colendo Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014.” (e-doc. 6, p. 57; grifos nossos). 



    10. O Tribunal de Justiça, ao analisar o habeas corpus, entendeu não verificada ilegalidade (e-doc. 4), assim como o STJ, que manteve a visão adotada nas instâncias antecedentes, ressaltando:



    “De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, conforme já registrei no julgamento do HC n. 828.207/SP, haja vista a reiterada conduta delitiva do agravante. Segundo informações do serviço de inteligência e do próprio depoimento do corréu na fase extrajudicial, o agravante - reincidente específico - seria o proprietário do entorpecente apreendido - 341,65g de crack e 15,54g de cocaína - e pagaria aos vizinhos pela guarda do entorpecente. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.” (e-doc. 3, p. 3; grifos nossos).



    11. Conforme entendimento exposto por ocasião do julgamento do mencionado HC nº 230.591/SP, depreende-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é reincidente específico, e a gravidade concreta do delito ante o modus operandi empregado. Na sentença, o juízo assentou permanecerem os motivos justificantes da prisão, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 



    12. Não há ilegalidade a ser reconhecida. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, consideradas as circunstâncias do fato criminoso e a contumácia delitiva são fundamentos idôneos para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator